Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706724-10.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GKS ALPHA MOVEIS LTDA, NATALIA CAREN DOMINGOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: GKS ALPHA MOVEIS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NATALIA CAREN DOMINGOS DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das guias de custas iniciais e de preparo recursal, em duas vias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, os Recursos Inominados de ID 70346840 (Natalia Caren) e de ID 70346845 (GKS Alpha Móveis), vieram desacompanhados das referidas guias e dos comprovantes de pagamento. Desse modo, ficam intimadas as recorrentes Natalia Caren e GKS Alpha Móveis, a comprovarem que tenham efetivado o recolhimento das guias de custas iniciais e de preparo recursal, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição dos recursos, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator